Tribunal: STF
Processo: RMS 39986
Classe: RMS
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-16
Data de publicação: 2025-01-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de Recurso Ordinário em Mandado de Segurança (RMS) interposto por Daniel de Souza Dias contra acórdão proferido pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça que, por unanimidade, negou provimento ao agravo interno interposto contra decisão que indeferiu liminarmente a petição inicial do Mandado de Segurança nº 30.340/DF. 



    O recorrente narra que “[o] cerne da impetração gira em torno da alegação de cerceamento de defesa e intempestividade do recurso ordinário interposto nos autos do Mandado de Segurança nº 73.432/MG”. 



    Relata que a Presidência do STJ, ao realizar a análise de admissibilidade do Recurso Ordinário em Mandado de Segurança nº 73.432/MG, considerou-o manifestamente intempestivo, em razão do decurso do prazo de 15 (quinze) dias corridos previsto no art. 33 da Lei n. 8.038/90 e no art. 798 do Código de Processo Penal (eDOC nº 15, págs. 4-5). 



    Em face dessa decisão, o impetrante interpôs recurso de Agravo Interno, alegando que “a decisão agravada, ao considerar o recurso interposto como intempestivo, baseou-se na contagem de prazo em dias corridos, conforme mencionado na fundamentação jurídica”. Sustentou que tal interpretação seria contrária ao disposto no artigo 219 do Código de Processo Civil (CPC), que estabelece a contagem de prazos em dias úteis.



    Ao analisar as razões recursais, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, negou provimento ao agravo, mantendo a decisão da Presidência do STJ que não conheceu do recurso ordinário, tendo em vista a intempestividade da impugnação. 



    Na ocasião, o referido órgão fracionário esclareceu que, segundo a jurisprudência pacífica daquela Corte, "em ações que tratam de matéria penal ou processual penal não incidem as novas regras do Código de Processo Civil - CPC, referentes à contagem dos prazos em dias úteis (art. 219 da Lei n. 13.105/2015), ante a existência de norma específica a regular a contagem do prazo (art. 798 do CPP), uma vez que o CPC é aplicado somente de forma suplementar ao processo penal" (eDOC nº 16, p. 1).



    Irresignado com o resultado do julgamento, o autor impetrou, perante aquele tribunal superior, um novo writ, desta vez o Mandado de Segurança nº 30.340/DF. O relator do feito no STJ, Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, indeferiu liminarmente a petição inicial, por reputar manifestamente incabível o uso do referido remédio constitucional, uma vez que direcionado a impugnar ato jurisdicional de órgão fracionário daquela Corte, sem a demonstração de evidente ilegalidade ou teratologia (eDOC nº 36).



    Contra a aludida decisão monocrática, o recorrente interpôs agravo interno, reiterando os argumentos já apresentados sobre a necessidade de afastamento da intempestividade do recurso ordinário, à luz das teses de violação ao princípio da primazia do julgamento do mérito, do contraditório e da ampla defesa, do devido processo legal e do acesso à justiça.



     



    A Corte Especial do STJ, por unanimidade, negou provimento ao agravo interno interposto mantendo a decisão do relator do feito que indeferiu liminarmente a inicial do referido writ (MS nº 30.340/DF). 



    Em face deste acórdão, o impetrante interpôs o presente recurso ordinário. O acórdão ora recorrido está assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO MANDADO DE SEGURANÇA. IMPETRAÇÃO. ACÓRDÃO PROFERIDO PELA SEXTA TURMA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. TERATOLOGIA OU FLAGRANTE ILEGALIDADE. INEXISTÊNCIA. 1. Trata-se de mandamus impetrado contra acórdão proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça nos autos do Recurso em Mandado de Segurança nº 73.432/MG (Min. Antônio Saldanha Palheiro, julgado em sessão virtual de 18/06/2024 a 24/06/2024) que, ao negar provimento ao agravo regimental interposto, manteve a decisão da Presidência do STJ que não conheceu do recurso ordinário, tendo em vista a intempestividade do apelo. 2. Não se admite, em regra, a impetração de mandado de segurança contra ato jurisdicional dos órgãos fracionários desta Corte Superior ou de seus Ministros, salvo em hipóteses de evidente ilegalidade ou teratologia. 3. No caso, não deve ser qualificado como ilegal, tampouco teratológico, o acórdão que manteve a decisão que não conheceu do recurso ordinário, pois tal manifestação apresentou-se com motivação adequada e suficiente, especialmente se constatado que a conclusão adotada (não conhecimento do apelo porque intempestivo) corresponde à legislação aplicável à hipótese (arts. 33 da Lei nº 8.038/1990 e 798 do CPP) e jurisprudência sobre o tema (AgRg no AREsp nº 981.030/PE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 16/2/2017, DJe de 22/2/2017; AgRg no RMS nº 70.025/GO, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 21/3/2023; e AgRg no RMS nº 68.083/RS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 8/2/2022, DJe de 21/2/2022). 4. Agravo interno não provido.”



    Neste recurso, o recorrente, reitera, em suma, que sua pretensão de ver o recurso apreciado não deveria ser obstada pela falta de cumprimento de uma exigência formal, sustentando que “[a] observância estrita dos prazos processuais não pode se sobrepor aos princípios constitucionais que asseguram a tutela jurisdicional efetiva e justa”. Alega que a decisão impugnada violou princípios constitucionais fundamentais, notadamente o contraditório, a ampla defesa, a primazia do julgamento do mérito e o devido processo legal. 



    Diante disso, o recorrente pleiteia a nulidade da decisão que não conheceu do recurso ordinário, com a consequente determinação para que este tenha seu mérito analisado pelo STJ. Pede, ainda, a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso, a fim de evitar prejuízos irreparáveis enquanto não se realiza o julgamento de mérito. 



    Ao final, requer que sejam reconhecidas as violações aos princípios do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal e da primazia do julgamento do mérito, com a reforma integral da decisão impugnada.



    É o relatório. DECIDO.



    Inicialmente, analisando as alegações da parte recorrente dispostas desde a petição inicial e com fundamento no art. 99, § 3º, do Código de Processo Civil, concedo o benefício da justiça gratuita. 



    Depreende-se dos autos que a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao agravo regimental, mantendo a decisão do relator que indeferiu liminarmente a petição inicial, por não verificar presentes no caso em exame hipóteses de evidente ilegalidade ou teratologia aptas a excepcionar o cabimento de mandado de segurança contra ato jurisdicional de órgão fracionário daquela Corte Superior.



    Destaco, do voto condutor do acórdão recorrido, os seguintes fundamentos: 



    “A irresignação não merece prosperar. 



    O presente writ foi impetrado contra acórdão proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça nos autos do Recurso em Mandado de Segurança nº 73.432/MG (Min. Antônio Saldanha Palheiro, julgado em sessão virtual de 18/06/2024 a 24/06/2024) que, ao negar provimento ao agravo regimental interposto, manteve a decisão da Presidência do STJ que não conheceu do recurso ordinário, tendo em vista a intempestividade do apelo. 



    Cumpre observar, todavia, que o mandado de segurança, nos termos do arts. 5º, LXIX, da Constituição Federal e 1º da Lei 12.016/2009, é destinado 



    ‘(...) a proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça’. 



    A utilização do mandamus pressupõe, portanto, a existência de ato comissivo ou omissivo imputado à autoridade que afronte direito passível de ser demonstrado de plano. 



    Tratando-se de impetração dirigida a ato jurisdicional, o cabimento do mandado de segurança, consoante orientação jurisprudencial já sedimentada no STF e STJ (AgRg no MS nº 34.471, Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe de 21/2/2017; AgRg no MS nº 27.216, Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJe de 23/10/2009; AgRg nos EDcl no MS nº 29.301/DF, Min. Nancy Andrighi, Corte Especial, DJe de 13/6/2023; e MS nº 27.348/DF, Relator para acórdão Min. João Otávio de Noronha, Corte Especial, DJe de 9/6/2023), restringe-se a excepcionais hipóteses, sendo admitido apenas quando se constatar, de imediato, que o provimento judicial esteja eivado de ilegalidade, teratologia ou abuso de poder. 



    No caso, não se vislumbra, ainda que minimamente, a existência de quaisquer desses vícios. 



    O acórdão que, ao negar provimento ao agravo regimental, manteve a decisão que não conheceu do recurso ordinário interposto nos autos da mencionada impetração (nº 73.432/MG) apresenta-se com motivação adequada e suficiente, especialmente se constatado que a conclusão adotada (não conhecimento do apelo porque intempestivo) corresponde à legislação aplicável à hipótese (arts. 33 da Lei nº 8.038/1990 e 798 do CPP) e jurisprudência sobre o tema (AgRg no AREsp nº 981.030/PE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 16/2/2017, DJe de 22/2/2017; AgRg no RMS nº 70.025/GO, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 21/3/2023; e AgRg no RMS nº 68.083/RS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 8/2/2022, DJe de 21/2/2022). 



    Por fim, registra-se a improcedência das alegações relacionadas com a violação dos princípios constitucionais do acesso à justiça, devido processo legal, contraditório e ampla defesa, na medida em que o objetivo da impetração é o de servir de mero sucedâneo recursal, visto que se trata de claro inconformismo com o resultado do julgamento prolatado por este Tribunal Superior. 



    Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno. 



    É o voto.” 



    Da leitura dos fundamentos adotados pela decisão recorrida e dos documentos constantes dos autos, verifico que não há comprovação de qualquer evidência de teratologia ou abuso de poder na decisão atacada.



    Ademais, ressalto que, nos termos da jurisprudência consolidada deste Supremo Tribunal Federal, o novo CPC (Lei nº 13.105/2015) não alterou a sistemática da contagem de prazos prevista no art. 798 do Código de Processo Penal, de forma que o cômputo continua a ser feito em dias corridos, “não se interrompendo por férias, domingo ou dia feriado”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. IMPETRAÇÃO CONTRA ATO DE CARÁTER JURISDICIONAL TRANSITADO EM JULGADO. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA OU ILEGALIDADE. RECURSO ORDINÁRIO DESPROVIDO. 1. É absolutamente excepcional o manejo do mandado de segurança contra atos dotados de natureza jurisdicional. 2. O exame detalhado dos autos não revela qualquer teratologia ou ilegalidade no ato jurisdicional transitado em julgado contra o qual se insurgiu a parte recorrente no mandado de segurança impetrado no Superior Tribunal de Justiça. 3. O acórdão do Superior Tribunal de Justiça considerou intempestivo o agravo interno interposto contra a decisão que indeferiu o mandado de segurança impetrado naquela Corte Superior. 4. O Código de Processo Civil não alterou a sistemática da contagem de prazo prevista no art. 798 do Código de Processo Penal, de forma que o cômputo continua a ser feito em dias corridos, “não se interrompendo por férias, domingo ou dia feriado”. 5. Agravo interno desprovido.



    (RMS 37778 AgR, Relator(a): NUNES MARQUES, Segunda Turma, julgado em 15-09-2021, grifos acrescidos)



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTEMPESTIVO. CONTAGEM ESPECÍFICA DO PRAZO. INCIDÊNCIA DOS ARTS. 370 E 798 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Conforme o art. 798 do Código de Processo Penal, todos os prazos correrão em cartório e serão contínuos e peremptórios, não se interrompendo por férias, domingo ou feriado. Inaplicabilidade do art. 219, caput, do Código de Processo Civil. 2. O termo a quo dos prazos recursais penais é o dia seguinte à data da intimação do defensor constituído, que é feita mediante publicação do ato decisório na imprensa oficial, ex vi do art. 370, § 1º, c/c arts. 798, §§ 1º, e 5º, “a”, do Código de Processo Penal. 3. A ocorrência de feriado local, recesso, paralisação ou interrupção do expediente forense deve ser demonstrada, por documento idôneo, no ato da interposição do recurso manejado. 4. Interposto o recurso extraordinário após esgotado o prazo legal de 15 (quinze) dias, contados do dia imediatamente posterior à publicação do acórdão recorrido, manifesta sua intempestividade. 5. Agravo interno conhecido e não provido.



    (ARE 1431847 AgR, Relator(a): ROSA WEBER (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 03-07-2023, grifos acrescidos)



    “AGRAVO INTERNO. INTEMPESTIVIDADE. CONTAGEM DE PRAZO, PROCESSO PENAL. ART. 798 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. 1. O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que a contagem do prazo processual penal é disciplinado por norma específica que dispõe sobre a matéria, no caso o artigo 798 do Código de Processo Penal, o que afasta a incidência do artigo 219 do Código de Processo Civil 2. A intempestividade do Agravo Interno impede seu conhecimento. 3. Agravo Interno não conhecido.”



    (ARE 1090064 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 31-05-2019, grifos acrescidos)



    Com efeito, o entendimento adotado no acórdão recorrido está em harmonia com a jurisprudência consolidada desta Suprema Corte, no sentido de que, ressalvados casos excepcionais em que se verifique teratologia ou abuso de poder no ato impugnado, não devem ser conhecidos mandados de segurança impetrados contra decisões judiciais, dada a existência de mecanismos próprios de impugnação de decisões judiciais, quais sejam, os recursos ou a via da ação rescisória. Nesse sentido, os seguintes precedentes:



    “EMENTA Agravo regimental em recurso ordinário em mandado de segurança. Acórdão do Superior Tribunal de Justiça. Ato de índole jurisdicional. Ausência de teratologia. 1. É pacífico o entendimento firmado pelo STF de que é inadmissível a impetração de mandado de segurança contra ato revestido de conteúdo jurisdicional, salvo em hipóteses excepcionais em que se verifique ilegalidade ou teratologia, o que não é o caso dos autos. 2. Agravo regimental não provido.”



    (RMS 39516 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 18-03-2024 - grifei)



    “Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ATO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DE CABIMENTO. 1. Agravo interposto contra decisão em que neguei provimento a recurso ordinário interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que considerou inadmissível mandado de segurança impetrado para impugnar decisão da Corte Especial daquele Tribunal. 2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal não admite a impetração de writ contra ato jurisdicional, salvo em hipóteses excepcionais, nas quais a decisão se mostre teratológica e inexista recurso para a sua impugnação. Precedentes. 3. A parte recorrente não traz argumentos suficientes para modificar a decisão ora agravada. O suposto ato coator apresentou fundamentação adequada, fazendo remissão à jurisprudência do STJ e à legislação. Assim, não se configura como ato teratológico. 4. Agravo interno a que se nega provimento.”



    (RMS 38814 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 19-12-2022 - grifos acrescidos)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. WRIT IMPETRADO CONTRA DECISÃO PROFERIDA EM AÇÃO RESCISÓRIA PROPOSTA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INCABÍVEL A VIA REVISIONAL.IMPOSSIBILIDADE DE IMPETRAÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ATO JUDICIAL, SALVO TERATOLOGIA OU ABUSO DE PODER. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I O agravante não trouxe argumentos capazes de afastar as razões lançadas no decisum atacado, devendo este, portanto, ser mantido por seus próprios fundamentos. II O mandado de segurança fora impetrado contra decisão proferida em ação rescisória proposta como sucedâneo recursal, hipótese na qual, de fato, não é cabível a via revisional. III -O acórdão combatido ajusta-se, integralmente, à orientação jurisprudencial no sentido de que não cabe mandado de segurança contra ato judicial, salvo em situações excepcionais, em que a decisão impugnada seja teratológica ou quando haja abuso de poder. IV- Agravo regimental a que se nega provimento”. 



    (RMS 37.164 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 30.11.2020; grifos acrescidos)



    O exame detido dos autos não revela qualquer ilegalidade ou teratologia na decisão impugnada por mandado de segurança, razão pela qual, incabível o writ constitucional para a reforma de decisão jurisdicional.



    Ante o exposto nego seguimento ao recurso, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno. 



    Custas pelo recorrente, observada a suspensão de sua exigibilidade em razão da concessão da gratuidade da justiça, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC/2015



    Publique-se.



    Brasília, 16 de janeiro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente